Tribunal: TJDFT
Processo: 0738423-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Processo : 0738423-18.2020.8.07.0001 DECISÃO O apelante opõe embargos de declaração (id. 61189868) da decisão de mérito desta relatoria (id. 60926285) que negou provimento a seu apelo, mantendo a resp. sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC. Em síntese, sustenta omissão quanto à correta interpretação da teoria actio nata, alegando que, no caso, não teve ciência inequívoca da violação de seu direito ao levantar o saldo de sua conta PASEP, uma vez que não recebeu qualquer demonstrativo ou extrato da conta de modo a permitir o confronto dos valores depositados com os que lhe foram disponibilizados. Requer o acolhimento dos declaratórios, para sanar o vício apontado, a fim de reconhecer que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu na data de obtenção dos extratos microfilmados. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação da parte recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator